Tribunal: TJES
Processo: 5013550-03.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013550-03.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERCARIO E CRECHE EUREKA LTDA

APELADO: ANGELA APARECIDA PEREIRA LAGE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REQUISITOS DO ART. 71 DA LEI DO INQUILINATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação Renovatória ajuizada em face de ANGELA APARECIDA PEREIRA LAGE, objetivando a renovação compulsória do contrato de locação comercial do imóvel onde funciona instituição de ensino. A sentença de 1º grau julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de inadimplemento contratual da locatária, com base no art. 71, II, da Lei nº 8.245/91, bem como ausência de documentos essenciais à petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a locatária preenche os requisitos legais exigidos para a renovação compulsória do contrato de locação comercial, especialmente o exato cumprimento contratual; (ii) avaliar a validade da cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias; e (iii) verificar se a pandemia da COVID-19 constitui justificativa para o inadimplemento contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à renovação do contrato de locação não residencial exige o cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 71 da Lei nº 8.245/91, sendo indispensável a comprovação do exato cumprimento das obrigações contratuais em curso.

4. Laudo pericial contábil produzido na Ação de Despejo conexa demonstrou a existência de débitos locatícios relevantes, mesmo após abatimentos e pagamentos, configurando inadimplemento contratual da locatária.

5. A cláusula contratual que prevê a realização de benfeitorias com compensação parcial por desconto no aluguel e renúncia expressa à indenização e retenção é válida, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.245/91 e da Súmula 335 do STJ.

6. A crise decorrente da pandemia da COVID-19, por si só, não autoriza a suspensão unilateral de pagamentos nem afasta o requisito legal da adimplência para fins de renovação compulsória, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

7. A petição inicial da ação renovatória mostrou-se incompleta quanto à documentação obrigatória exigida nos incisos V e VI do art. 71 da Lei do Inquilinato, ao não comprovar a idoneidade atual e anuência expressa dos fiadores, o que configura vício processual apto a comprometer a pretensão renovatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A renovação compulsória de contrato de locação comercial exige a comprovação do exato cumprimento das obrigações contratuais durante a vigência do vínculo locatício.

2. A inadimplência contratual comprovada em laudo pericial constitui óbice intransponível à ação renovatória, nos termos do art. 71, II, da Lei nº 8.245/91.

3. É válida a cláusula de renúncia à indenização e retenção por benfeitorias ajustada entre as partes, nos termos do art. 35 da Lei do Inquilinato e da Súmula 335 do STJ.

4. A pandemia da COVID-19 não afasta, por si só, a exigência legal de adimplência para fins de renovação de contrato de locação.

5. A ausência de documentos essenciais à petição inicial da ação renovatória compromete sua admissibilidade e viabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.245/91, arts. 51 e 71, incisos II, V e VI; CC, art. 317; CPC, arts. 282 e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 335; TJES, Apelação Cível nº 0001972-02.2021.8.08.0024; TJ-MG, AC nº 5020586-93.2017.8.13.0145, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 29.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA
, com vistas ao reexame de sentença (ID 9472867) prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Renovatória ajuizada pela apelante em face de
ANGELA APARECIDA PEREIRA LAGE
, julgou improcedente o pleito autoral para renovar o contrato de locação comercial.

Em suas razões recursais (ID 13514924), a apelante reitera, em suma, a tese de que não se encontra inadimplente, justificando a ausência de pagamentos integrais durante certo período na crise gerada pela pandemia de COVID-19. Reafirma a existência do crédito de R$150.000,00 e argumenta que a sentença de despejo, por não ser definitiva, não pode obstar seu direito à renovação. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no ID 9472878, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 3 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA
, com vistas ao reexame de sentença (ID 9472867) prolatada pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Renovatória ajuizada pela apelante em face de
ANGELA APARECIDA PEREIRA LAGE
, julgou improcedente o pleito autoral para renovar o contrato de locação comercial.

Em suas razões recursais (ID 13514924), a apelante reitera, em suma, a tese de que não se encontra inadimplente, justificando a ausência de pagamentos integrais durante certo período na crise gerada pela pandemia de COVID-19. Reafirma a existência do crédito de R$150.000,00 e argumenta que a sentença de despejo, por não ser definitiva, não pode obstar seu direito à renovação. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no ID 9472878, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação Renovatória ajuizada por
BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA
em face de
ANGELA APARECIDA PEREIRA LAGE
, pleiteando a renovação compulsória de contrato de locação comercial de imóvel onde funciona uma instituição de ensino.

Em sua inicial (Id n. 9472583), a parte autora narra, em síntese, que mantém relação locatícia com a ré desde 2014, tendo a última prorrogação contratual vigência até 31/12/2023. Sustenta o cumprimento de todos os requisitos legais para a renovação, alegando estar adimplente com suas obrigações e, ainda, ser credora da locadora no valor de R$ 150.000,00, em razão de benfeitorias realizadas no imóvel.

Devidamente citada, a ré apresentou contestação (Id n. 9472852), arguindo, em suma, que a autora não preenche os requisitos para a renovação, notadamente por estar inadimplente com os aluguéis e encargos, fato apurado em laudo pericial na Ação de Despejo conexa (nº 0001972-02.2021.8.08.0024). Aduziu, ainda, que a autora não comprovou a quitação de impostos nem a regularidade da garantia fidejussória. Impugnou a tese de crédito por benfeitorias, apontando a existência de cláusula contratual expressa de renúncia ao direito de indenização e retenção.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio a sentença (Id n. 9472868) que julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que a autora descumpriu o requisito do art. 71, II, da Lei nº 8.245/91, ao não comprovar o exato cumprimento do contrato, restando demonstrada sua inadimplência. O juízo de piso também rechaçou a tese de compensação, validando a cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias, com base na Súmula 335 do STJ.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de Apelação (Id n. 9472869), no qual reitera, em suma, a tese de que não se encontra inadimplente, justificando a ausência de pagamentos integrais durante certo período na crise gerada pela pandemia de COVID-19. Reafirma a existência do crédito de R$ 150.000,00 e argumenta que a sentença de despejo, por não ser definitiva, não pode obstar seu direito à renovação. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no Id n. 9472878, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em analisar se a parte apelante, locatária, preencheu os requisitos legais indispensáveis à renovação compulsória do contrato de locação comercial, notadamente aquele previsto no art. 71, inciso II, da Lei nº 8.245/91.

O direito à renovação do contrato de locação não residencial, assegurado pelo art. 51 da Lei do Inquilinato, não é absoluto. Para seu exercício judicial, a lei impõe, em seu art. 71, o preenchimento de uma série de requisitos cumulativos, dentre os quais o inciso II exige a "prova do exato cumprimento do contrato em curso".

Art. 51
. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente:

I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.

Art. 71.
Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com:

I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51;

II - prova do exato cumprimento do contrato em curso;

III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia;

IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação;

V – indicação do fiador quando houver no contrato a renovar e, quando não for o mesmo, com indicação do nome ou denominação completa, número de sua inscrição no Ministério da Fazenda, endereço e, tratando-se de pessoa natural, a nacionalidade, o estado civil, a profissão e o número da carteira de identidade, comprovando, desde logo, mesmo que não haja alteração do fiador, a atual idoneidade financeira;

VI - prova de que o fiador do contrato ou o que o substituir na renovação aceita os encargos da fiança, autorizado por seu cônjuge, se casado for;

VII - prova, quando for o caso, de ser cessionário ou sucessor, em virtude de título oponível ao proprietário.

Tal exigência legal impõe ao locatário o ônus de demonstrar, de plano, sua adimplência e a observância de todas as obrigações contratuais, como pressuposto para que possa exigir do locador a manutenção do vínculo locatício contra a sua vontade.

No caso em apreço, a apelante não se desincumbiu de seu ônus. Ao contrário do que alega, a inadimplência é fato que exsurge de forma contundente dos autos. A sentença recorrida fundamentou-se em prova robusta, qual seja, o laudo pericial contábil (Id n. 9472855) produzido nos autos da Ação de Despejo conexa (nº 0001972-02.2021.8.08.0024), que apurou a existência de um débito locatício substancial em desfavor da locatária.

Reforço, a inadimplência da apelante não é apenas uma alegação da parte contrária, mas um fato juridicamente reconhecido e consolidado, inclusive por esta instância recursal. Conforme consta no Acórdão proferido na Apelação Cível nº 0001972-02.2021.8.08.0024 (ação de despejo), o inadimplemento contratual da locatária restou "
comprovado por laudo pericial contábil elaborado por perito judicial, que constatou a existência de débitos mesmo após os abatimentos e pagamentos realizados
".

A tese da apelante de que possuiria um crédito de R$150.000,00 a ser compensado, decorrente de benfeitorias, também já foi expressamente rechaçada por esta Câmara. O sexto aditivo contratual, que tratou da matéria, é cristalino ao prever que, em contrapartida à obra, seria concedido um
desconto
no valor do aluguel, estabelecendo, na mesma cláusula, que "
NÃO CABERÁ NENHUM REEMBOLSO AO LOCATÁRIO ALÉM DO DESCONTO MENCIONADO [...], FICANDO A REFORMA INCORPORADA AO IMÓVEL SEM DIREITO À RETENÇÃO, NEM MESMO PARCIAL, POR PARTE DO LOCATÁRIO
" (Id n. 9472878, pág. 10).

No referido Acórdão, ficou assentado que a referida cláusula contratual que previu a realização de benfeitorias com desconto parcial nos aluguéis e renúncia expressa à indenização ou retenção "
é válida, nos termos do art. 35 da Lei do Inquilinato e da Súmula 335 do STJ
".

Assim, a argumentação da apelante de que a sentença da ação de despejo não poderia obstar a renovatória por não ter transitado em julgado tornou-se matéria vencida, uma vez que a questão de fundo – o inadimplemento e a inexistência de crédito compensável – foi objeto de apreciação e julgamento de mérito por este Colegiado, que manteve a sentença de procedência da ação de despejo. Segue a ementa do acórdão, ainda não transitado em julgado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. INADIMPLEMENTO COMPROVADO POR LAUDO PERICIAL. RENÚNCIA VÁLIDA À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. FIANÇA VÁLIDA E EFICAZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BERÇÁRIO E CRECHE EUREKA LTDA. e os fiadores JOÃO LUIZ DE ALMEIDA LAPERRIÈRE e MARCELINO DANTINHO FRACALOSSI contra sentença proferida nos autos de ação de despejo por inadimplemento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos locatícios ajuizada por ÂNGELA APARECIDA PEREIRA LAGE. A sentença julgou procedente o pedido inicial, decretando a rescisão do contrato, determinando o despejo no prazo de 60 dias e condenando os réus ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos até a desocupação efetiva, multa contratual, honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) analisar se houve inadimplemento contratual por parte da locatária; (iii) apurar a validade da cláusula de renúncia à indenização por benfeitorias; e (iv) definir se há responsabilidade dos fiadores após a prorrogação do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação, embora repita argumentos da contestação, apresenta impugnação suficiente à sentença e expõe pretensão clara de reforma, razão pela qual afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, conforme orientação consolidada do STJ.
4. O inadimplemento contratual resta comprovado por laudo pericial contábil elaborado por perito judicial, que constatou a existência de débitos mesmo após os abatimentos e pagamentos realizados. A apelação não impugna tecnicamente os critérios adotados no laudo.
5. A cláusula contratual que previu a realização de benfeitorias pela locatária, com desconto parcial no valor dos aluguéis e renúncia à indenização ou retenção, é válida, nos termos do art. 35 da Lei do Inquilinato e da Súmula 335 do STJ, não tendo sido impugnada pela parte apelante.
6. A alegação de onerosidade excessiva decorrente da pandemia da COVID-19 não se sustenta, pois a prova pericial demonstrou recuperação econômica da locatária, sem queda relevante de faturamento, não havendo comprovação dos requisitos do art. 317 do Código Civil.
7. A fiança contratual subsiste até a entrega das chaves, especialmente quando os fiadores anuíram expressamente à prorrogação do contrato, conforme entendimento pacificado do STJ. A ausência de impugnação recursal quanto à validade da garantia impõe a preclusão da matéria.
8. Os demais capítulos da sentença — multa contratual, encargos locatícios até a desocupação, retenção do IRRF, honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais — não foram objeto de impugnação específica, operando-se a preclusão consumativa nos termos do art. 507 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

1. É possível conhecer da apelação que repete argumentos da contestação, desde que haja impugnação aos fundamentos da sentença e pretensão clara de reforma.
2. O inadimplemento contratual pode ser reconhecido com base em laudo pericial judicial não impugnado tecnicamente pela parte recorrente.
3. É válida a cláusula contratual de renúncia à indenização por benfeitorias em contratos de locação não residencial.
4. A revisão contratual por onerosidade excessiva exige demonstração concreta do desequilíbrio, não se presumindo a partir da pandemia da COVID-19.
5. A fiança subsiste até a entrega das chaves quando há cláusula expressa nesse sentido e anuência dos fiadores em aditivos contratuais.
6. A ausência de impugnação específica a fundamentos autônomos da sentença acarreta preclusão consumativa (CPC, art. 507).

A ausência do "exato cumprimento do contrato" é, portanto, fato incontroverso e juridicamente consolidado, o que representa óbice intransponível à pretensão renovatória, nos termos do art. 71, II, da Lei nº 8.245/91.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA - LOCAÇÃO COMERCIAL - REQUISITOS LEGAIS - CUMPRIMENTO DO CONTRATO EM CURSO - INOBSERVÂNCIA - IMPROCEDÊNICA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei das Locacoes (nº 8.245/91) faculta ao locatário a possibilidade de ajuizar ação renovatória do contrato de locação, com o fim de preservar a continuidade do aluguel de imóvel comercial, mas desde que comprove os requisitos legais previstos em seus artigos 51 e 71, dentre os quais a apresentação de "prova do exato cumprimento do contrato em curso" . 2.
Verificando-se que a autora não juntou prova do cumprimento do contrato de locação em curso (art. 71, II, da Lei nº 8.245/91), sendo, ao contrário,
comprovado o inadimplemento contratual nos autos conexos de ação de despejo, impõe-se a manutenção da sentença de indeferimento do pedido objeto desta ação renovatória
.

(TJ-MG - AC: 50205869320178130145, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 29/09/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

Outrossim, a tentativa de justificar a mora na crise sanitária da COVID-19 não prospera para os fins pretendidos. Embora a pandemia tenha gerado inegáveis dificuldades econômicas, a sua ocorrência, por si só, não confere ao locatário o direito de suspender unilateralmente os pagamentos e, posteriormente, pleitear a renovação compulsória do contrato. A inadimplência, uma vez caracterizada, constitui óbice legal à pretensão renovatória.

Ademais, como bem apontado em contrarrazões, a petição inicial da ação renovatória também se mostrou deficiente por não ter sido instruída com os documentos essenciais exigidos nos incisos V e VI do art. 71, como a prova da aceitação do encargo pelos fiadores e a demonstração de sua idoneidade financeira atual, o que, por si só, já comprometeria o sucesso da demanda.

Desta forma, por qualquer ângulo que se analise a questão, a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe, em respeito à legislação de regência e em coerência com o que já foi decidido por esta Câmara.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por BERCARIO E CRECHE EUREKA LTDA e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e escorreitos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando 12% (doze por cento) sobre a referida base de cálculo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar